Tribunal: TJDFT
Processo: 0741468-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HERDEIROS MENORES. FORO COMPETENTE. FIXAÇÃO SEGUNDO O DOMICÍLIO DA REPRESENTANTE DOS MENORES, DETENTORA DA GUARDA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO. NATUREZA RELATIVA. PREPONDERÂNCIA DOS INTERESSES DA CRIANÇA. COMPREENSÃO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA CRIANÇA. PRESCRIÇÃO LEGAL. PRESUNÇÃO LEGAL (ECA, ARTS. 6o E 147, I; STJ, SÚMULA 383). PREPONDERÂNCIA SOBRE A REGRA GENÉRICA INSERTA NO ESTATUTO PROCESSUAL (CPC, ART. 48). APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL. ADSTRIÇÃO ÀS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INVIABILIDADE. EXEGESE SISTEMÁTICA DO SISTEMA NORMATIVO. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO NO JUÍZO DO FORO DE RESIDÊNCIA DOS MENORES. AFIRMAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL AOS DIREITOS DOS MENORES.
1. No ambiente de ação em que está inserida criança ou adolescente, a fixação do foro competente para processá-la e julgá-la é orientada pelo local de domicílio dos pais ou responsável e, na falta deles, pelo lugar onde se encontra a criança ou o adolescente (ECA, art. 147, incisos I e II), traduzindo a previsão regramento destinado a assegurar eficácia material ao princípio do melhor interesse do menor, introduzido no sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, não adstringindo-se o alcance da previsão especial às ações de competência do Juízo da Infância e da Juventude (ECA, art. 6o; STJ, súmula 383).
2. Conquanto a competência para processar e julgar a ação de inventário seja orientada pelo critério territorial, encerrando natureza relativa, em sendo aviada por herdeiros menores no local em que são domiciliados em companhia da genitora, sua guardiã, a opção pelo aviamento da ação no local em que são domiciliados sobrepõe-se ao regramento genérico e encontra respaldo no disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Aviada ação de inventário por herdeiros incapazes no local em que são domiciliados, subsistentes juízos com idêntica competência funcional e competência territorial diversa, prepondera, para definição da competência territorial, o disposto na lei especial – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - sobre o disposto na lei genérica - CPC -, pois não tem incidência apenas nas ações de competência do Juízo da Infância e da Juventude, mas em todas as demandas que envolvem crianças ou adolescentes, devendo a competência territorial ser definida, portanto, em compasso com a preponderância dos interesses dos herdeiros menores, conforme lhes assegura o estatuto protetivo (ECA, arts. 6o e 147, I; CPC, art. 48; STJ, súmula 383).
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.